Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FRAUDE EMPREGADA. REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA DA VÍTIMA SOBRE O BEM. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CRIME PRATICADO POR DUAS PESSOAS COM DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de furto qualificado pela fraude o agente aplica o ardil para diminuir a esfera de vigilância da vítima sobre o bem, de modo a praticar a subtração sem que a vítima consinta ou perceba a subtração. Noutras palavras, o agente emprega a fraude para reduzir a vigilância da vítima e obter êxito na subtração, como na hipótese dos autos. 1.1 No caso, o fato de o réu utilizar o uniforme da empresa para conseguir autorização de acesso ao edifício sem maiores suspeitas, configura o ardil empregado.
2. Se o réu praticou o crime na companhia de outro indivíduo, com divisão de tarefas e esforço comum, certo que a qualificadora do concurso de agentes deve ser mantida.
3. Conforme jurisprudência majoritária, a incidência de mais de uma qualificadora autoriza que o Magistrado, ao fixar a pena, transponha uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, mantendo a outra para qualificar o delito. 3.1. Impossibilidade de redução da pena para o mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.